Tribunal: TJMT
Processo: 1027104-93.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027104-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ADELSON LUIS DESIDERIO DA SILVA - CPF: 326.700.441-15 (AGRAVADO), A L D DA SILVA AGROPECUARIA - CNPJ: 27.614.081/0001-76 (AGRAVADO), SULEMA SILVA BORGES DESIDERIO - CPF: 589.026.941-00 (AGRAVADO), SULEMA SILVA BORGES DESIDERIO AGROPECUARIA - CNPJ: 60.528.281/0001-81 (AGRAVADO), AMANDA BORGES SILVA - CPF: 023.922.981-90 (AGRAVADO), AMANDA BORGES SILVA AGROPECUARIA - CNPJ: 60.541.433/0001-86 (AGRAVADO), ANTONIO LUIS SILVA - CPF: 021.473.151-09 (AGRAVADO), ANTONIO LUIS SILVA AGROPECUARIA - CNPJ: 60.567.943/0001-22 (AGRAVADO), LEONARDO RIBEIRO ISSY - CPF: 876.779.111-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY - CPF: 780.513.391-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORES RURAIS. PESSOA FÍSICA. GRUPO FAMILIAR. REQUISITOS FORMAIS DOS ARTS. 48 E 51 DA LEI 11.101/2005. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL NECESSÁRIA.
STAY PERIOD
. LIMITAÇÃO AOS CRÉDITOS CONCURSAIS. RECONHECIDA A IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial requerida por grupo familiar de produtores rurais pessoas físicas, reconhecendo litisconsórcio ativo, autorizando consolidação processual e substancial, suspendendo execuções e protestos, e estendendo os efeitos da recuperação (
stay period
) a credores extraconcursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelos requerentes preenchem os requisitos formais previstos nos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05; (ii) avaliar a presença de interesse processual dos agravados Sulema, Amanda e Antônio; (iii) analisar a regularidade da consolidação processual e substancial deferida na origem; (iv) determinar se é possível estender os efeitos do
stay period
a créditos extraconcursais; e (v) definir a validade da suspensão dos apontamentos nos órgãos de restrição de crédito e cartórios de protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo de constatação prévia atesta a presença dos requisitos formais exigidos nos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05, com apresentação de documentação mínima adequada ao regime aplicável a produtores rurais pessoas físicas, como livro-caixa, notas fiscais e DIRPFs.

4.

A ausência de declaração de IR individual da agravada Sulema é suprida por sua inclusão como dependente na declaração de seu cônjuge, revelando a comunhão patrimonial do núcleo familiar.

5.

A análise da atividade econômica dos agravados Sulema, Amanda e Antônio indica atuação rural conjunta e contínua há mais de dois anos, sendo incabível a exclusão com base em oscilações de faturamento típicas da atividade agrícola.

6.

A consolidação processual e substancial encontra respaldo em laudo técnico que demonstra atuação conjunta, identidade societária, garantias cruzadas e confusão patrimonial entre os integrantes do grupo, conforme arts. 69-G e 69-J da Lei 11.101/05.

7.

A extensão do
stay period
a credores extraconcursais viola o disposto no art. 6º da Lei 11.101/05, que limita a suspensão das execuções a créditos sujeitos à recuperação, devendo ser reformada a decisão quanto a esse ponto.

8.
A suspensão de protestos e negativações foi objeto de decisão anterior da mesma câmara em processo conexo, que afastou essa possibilidade, tornando prejudicado o exame no presente recurso.

9.

Inexiste pronunciamento do juízo de origem sobre a essencialidade de bens vinculados a créditos extraconcursais, não sendo cabível a apreciação em grau recursal por configurar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido
para afastar a incidência do
stay period
em relação às cobranças/execuções judiciais ou extrajudiciais de créditos extraconcursais.

Tese de julgamento
:

1.

O deferimento do processamento da recuperação judicial exige apenas o cumprimento dos requisitos formais previstos nos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05, sendo desnecessária, nesta fase, análise de viabilidade econômica.

2.

A consolidação substancial é cabível quando verificada a interconexão patrimonial e o preenchimento dos critérios legais do art. 69-J da Lei 11.101/05.

3.

O
stay period
não se aplica a créditos extraconcursais, nos termos do art. 6º da Lei 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1014023-68.2025.8.11.0003, ajuizada por
ADELSON LUIS DESIDERIO DA SILVA
e
OUTROS
.

A decisão recorrida deferiu o processamento da recuperação judicial requerida pelos agravados, reconhecendo a formação de litisconsórcio ativo entre eles, autorizando a consolidação processual e substancial, dispensando a apresentação de certidões negativas, determinando a suspensão das ações e execuções em curso, bem como a suspensão provisória de negativações e protestos, e instaurando mediação com credores extraconcursais, estendendo a suspensão (
stay period
) também a estes últimos.

O Agravante afirma que, no procedimento de origem, foi arrolado indevidamente como credor na Classe III, pelo valor de R$ 69.615.264,88 (sessenta e nove milhões, seiscentos e quinze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Alega que os Recuperandos não preencheram os requisitos formais e materiais previstos no artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, apontando a ausência de documentos essenciais, tais como:

(i) Não foi apresentada as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais da Agravada Sulema;

(ii) Não foi apresentada uma lista discriminando quais seriam todos os créditos sujeitos e os não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial;

(iii) Não foi apresentada a declaração de imposto de renda e, nem tampouco os livros caixa da Agravada Sulema;

(iv) Não foi apresentada a relação dos bens particulares pertencentes à Agravada Sulema;

(v) Não foi apresentado o balanço patrimonial competente dos Agravados.

Argumenta que o balanço patrimonial não foi apresentado de forma correta, tendo os Recorridos se limitado a juntar documento relativo a livro e fluxo de caixa, em dissonância ao que prevê o item 54 do Pronunciamento Técnico n. 26/2010 do Comitê dePronunciamentos Contábeis.

Sustenta que tais omissões impedem a aferição da real situação econômico-financeira dos Agravados, sendo inviável o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Pontua que, ao contrário do que afirmou o perito responsável pelo laudo de constatação, não há como se falar que os documentos que se limitam a indicar receitas e despesas sejam suficientes para preencher os requisitos exigidos para a demonstração do balanço patrimonial.

Suscita a falta de interesse de agir dos agravados Sulema, Amanda e Antônio, por não comprovarem o exercício de atividade econômica nos termos exigidos pelo artigo 48 da Lei 11.101/2005, sendo que os livros caixa de Amanda e Antônio evidenciam ausência ou mínima receita nos últimos três exercícios fiscais, e Sulema não apresentou documentação capaz de comprovar a atuação no ramo agropecuário.

Explana que não há motivos para se tentar preservar as atividades de quem não gera renda e não tem capacidade produtiva, sendo irregular a inclusão dos recorridos Amanda e Antônio junto ao procedimento.

Ressalta a impossibilidade de deferimento do processamento da recuperação judicial em consolidação processual e substancial, sob o argumento de inexistirem elementos probatórios que demonstrem atuação em ramos complementares ou existência de grupo econômico nos moldes legais, especialmente diante da ausência de garantias cruzadas e de operações financeiras comuns.

Destaca a impossibilidade de se estender os efeitos do período de blindagem aos credores extraconcursais, alegando violação ao artigo 6º e §7º-A da Lei 11.101/2005, tendo em vista que tal suspensão não se aplica automaticamente a esses credores, salvo quanto a bens de capital declarados essenciais, cuja essencialidade deve ser devidamente comprovada.

Aduz que é incabível a determinação de suspensão dos apontamentos em nome dos Agravados nos Cartórios de protesto e órgãos de restrição de créditos.

Assim, requer:

(i) concedido o pleiteado EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da r. decisão agravada, que autorizou o processamento da recuperação judicial dos Agravados, bem como estendeu os efeitos da recuperação judicial aos credores detentores de créditos de natureza extraconcursal e, notadamente, a este Agravante, permitindo-se, portanto, que credores não sujeitos ao concurso possam perseguir a satisfação de seus créditos pelas vias próprias, tal como lhes faculta o texto expresso da Lei 11.101/2005, inclusive para, eventualmente, proceder à consolidação da propriedade fiduciária ostentada por este Agravante , afastando-se, ainda, a determinação de suspensão dos apontamentos dos nomes dos Agravados nos órgãos de restrição de crédito e nos Cartórios de Protesto;

(ii) Ao final, seja reformada a r. decisão agravada, mediante integral PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, a fim de que seja indeferido o pedido de Recuperação Judicial dos Agravados, tendo em vista a ausência de documentos essenciais ao processamento do feito;

(iii) Subsidiariamente, caso se entenda pelo prosseguimento da Recuperação Judicial dos Agravados, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de se AFASTAR (a) o deferimento do processamento da recuperação judicial quanto aos Agravados Sulema, Amanda e Antônio, ante à sua clara ausência de interesse de agir; (b) o deferimento do processamento do feito de origem na forma de consolidação processual e substancial (c) a extensão dos efeitos da recuperação judicial/período de blindagem ao credor detentor de crédito extraconcursal e (d) a determinação da suspensão dos apontamentos do nome dos Agravados nos Cartórios de Protesto e nos órgãos de restrição do crédito.

(iv) ainda que de forma subsidiária, considerando a hipótese de declaração da essencialidade do bem garantidor do crédito ostentado pelo Agravante, que seja reconhecido o direito deste credor consolidar em seu favor a propriedade fiduciária do bem que lhe foi dado em garantia, já que aludido ato não configura a retirada da posse dos Agravados em relação ao aludido bem.

O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido (id. 307274363).

O Agravante opôs Embargos de Declaração em id. 310171397, os quais foram rejeitados em id. 318972871.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 313633891).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso (id. 325871367).

O Administrador Judicial se manifestou em id. 335420355 no sentido de:

1. Presta as informações solicitadas por Vossa Excelência, esclarecendo que, sob o prisma técnico e à luz do Laudo de Constatação Prévia e das decisões do juízo de origem, entende presentes os requisitos formais e materiais para o processamento da Recuperação Judicial do Grupo Desidério, inclusive quanto à atividade mínima e contínua dos recuperandos Sulema, Amanda e Antônio;

2. Registra que está em fase avançada de análise das habilitações e divergências de crédito apresentadas em 1º grau, comprometendo-se a apresentar, em breve, a relação atualizada de credores, com a classificação e consolidação dos valores, nos termos da LRF;

3. Opina tecnicamente pela manutenção da decisão agravada, de modo que o processo recuperacional possa prosseguir sob a fiscalização do Juízo de origem, do Ministério Público, deste Egrégio Tribunal e do Administrador Judicial, buscando concretizar a finalidade do art. 47 da Lei 11.101/2005: a preservação de atividades econômicas viáveis, empregos e geração de riqueza, em benefício de toda a coletividade de credores e da economia local.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em favor dos Recorridos, especialmente quanto:

a) ao reconhecimento da presença dos requisitos legais formais dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05;

b) à autorização da consolidação substancial entre os devedores;

c) à extensão dos efeitos da suspensão de cobranças e protestos a crédito tido como extraconcursal;

d) à possibilidade de suspensão dos apontamentos em cartórios de protesto e órgãos de proteção ao crédito em nome dos recuperandos;

e) à proteção judicial conferida a bens vinculados a créditos extraconcursais sob fundamento de sua essencialidade à atividade produtiva do grupo.

De início, o deferimento do processamento da recuperação judicial exige a verificação do cumprimento dos requisitos formais previstos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/05, sem que se faça, em um primeiro momento processual, juízo aprofundado acerca da viabilidade econômico-financeira da empresa, da composição do passivo ou da higidez moral de sua gestão.

Conforme se verifica dos autos de origem, tão logo distribuída a Ação, o magistrado singular se utilizou da prerrogativa prevista no artigo 51-A, da LRF, determinando a realização de um laudo de constatação prévia por perito de sua confiança para subsidiar a análise do processamento do pedido (id. 195925505).

O §5º do supracitado artigo dispõe que
“a constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor”.
Já o §6º autoriza o indeferimento da inicial quando se constatar indícios contundentes de fraude.

Ao deferir o processamento da Recuperação Judicial o juízo
a quo
se embasou no laudo de constatação prévia de
id. 200530811, complementado em id. 200711382 (processo de origem
)
após a apresentação dos documentos pendentes pelos Requerentes
, tendo sido concluído pelo perito que:

(...) com base no que foi apresentado pelo Grupo Requerente, é possível constatar que a documentação juntada atende aos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei n.º 11.101/2005, sendo, portanto, suficiente para a confirmação da regularidade do Grupo, restando demonstrado que os Requerentes fazem jus ao processamento do pedido de recuperação judicial, nos termos da legislação aplicável.
– sic – id. 200711382 (origem).

Ao contrário do que afirma o Agravante, o laudo de constatação prévia não foi genérico, mas procedeu à averiguação de maneira delimitada dos requisitos legais para o deferimento do pedido.

No que concernem
às demonstrações contábeis
, o
expert
destacou que os Recuperandos se tratam grupo familiar composto por pessoas físicas que recentemente se inscreveram como empresários individuais, não dispondo de escrituração comercial tradicional em exercícios anteriores ao registro.

A ausência de balanços patrimoniais e demonstrações financeiras clássicas é explicada pela própria natureza jurídica do Grupo, o que não obsta o processamento da recuperação, desde que atendidos as disposições do artigo 48, §2° a §5°, que preveem, para pessoas físicas produtoras rurais, a possibilidade de substituição por Livro-Caixa, Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), e outros documentos correlatos.

O perito consignou que tais documentos foram efetivamente apresentados em conformidade com o padrão legal de exigência para o produtor rural, recomendando apenas que o administrador judicial atue com diligência na análise das escriturações futuras, uma vez que os Requerentes atualmente já estão registrados na Junta Comercial.

Especificamente quanto aos agravados Sulema, Amanda e Antônio, em que pese as alegações de ausência de interesse processual, não há motivos suficientes, por ora, para modificação do entendimento adotado em primeiro grau.

Isso porque, tanto a constatação prévia quanto o Administrador Judicial convergiram no sentido de que os Agravados exercem atividade rural conjunta e interdependente há mais de dois anos, com apresentação de livros-caixa, DIRPFs, notas fiscais e outros documentos que evidenciam faturamento agrícola comum.

Nesse contexto, consoante bem esclarecido pelo Administrador Judicial (id. 335420355), a mera existência de receitas inexpressivas em determinado período, por si só, não significam que os referidos Recorridos não estejam integrados à atividade rural, sobretudo em um setor “
sazonal, sujeito a variação de safra, clima, preços de commodities, e em que contratos de barter e financiamentos podem significar que grande parte do fluxo econômico não transita como “receita” líquida típica, mas como compensações de insumos e dívidas
”.

Indeferir o processamento da recuperação judicial com fundamento em oscilações financeiras pontuais, salvo melhor juízo, implica penalizar o produtor rural por uma característica intrínseca ao seu setor produtivo, desconsiderando o princípio da preservação da empresa, que orienta o processo recuperacional.

Ademais, convém destacar que o exame de viabilidade econômica do Grupo é feito no curso do procedimento, levando em consideração a manifestação dos credores, dos Recuperandos, do Administrador Judicial e do Ministério Público, garantindo-se o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Registra-se que quanto a agravada Sulema, verifica-se dos documentos que instruem a inicial que embora não haja declaração de imposto de renda respectivo, esta consta como dependente nas declarações prestadas pelo agravado Adelson (seu esposo), conforme se observa em id. 195721283 (pág. 1239) e id. 195721285 (pág. 10), de modo que desnecessária a apresentação de sua declaração, bastando reunir suas receitas e despesas na mesma declaração, como ocorrido no presente caso.

Portanto, a documentação apresentada,
ao menos em uma análise preliminar
, atende aos requisitos formais exigidos para o processamento da recuperação judicial, não havendo óbice à presença de Sulema, Amanda e Antônio no polo ativo, tampouco razão para o indeferimento inicial por ausência dos requisitos legais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA RECEBIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRODUTOR RURAL QUE EXERCE ATIVIDADE HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS - ARTIGOS 48 E 51 DA LEI Nº 11.101/2005 - DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Poderá requerer recuperação judicial o devedor produtor rural que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos, desde que esteja inscrito na Junta Comercial quando formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro (Tema: 1145 do STJ). Correto o deferimento da recuperação judicial quando devidamente preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, como ocorrido na presente recuperação judicial.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. (N.U 1008513-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 01/08/2024). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. ALEGAÇÕES DE FRAUDE, CONFUSÃO PATRIMONIAL E CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE IRREGULARIDADE FORMAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
O deferimento do processamento da recuperação judicial exige apenas o cumprimento dos requisitos formais previstos na Lei nº 11.101/2005. Não é exigido juízo de mérito sobre a viabilidade do plano, exatidão do passivo ou moralidade da gestão. O § 6º do art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 autoriza o indeferimento da inicial somente diante de indícios claros e objetivos de fraude, o que não se verifica no caso concreto. O laudo de constatação prévia atestou a plausibilidade da atividade empresarial e a regularidade documental mínima. Alegações genéricas sobre vínculos familiares, empresas coligadas e blindagem patrimonial não se mostram suficientes para afastar a legalidade formal do pedido. A jurisprudência é firme no sentido de que eventuais fraudes devem ser apuradas ao longo do processo, e não presumidas na fase inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O deferimento do processamento da recuperação judicial exige apenas a verificação da regularidade formal da petição inicial e da documentação prevista nos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005. 2. Alegações genéricas de fraude, grupo econômico ou confusão patrimonial, desacompanhadas de prova objetiva, não autorizam o indeferimento do pedido de recuperação judicial.” (...). (N.U 1007946-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025). (Destaquei).

No que tange à consolidação processual e substancial, também não assiste razão o Agravante.

Acerca do tema, os artigos 69-G e 69-J da LRF preveem:

Art. 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(Vigência)

I - existência de garantias cruzadas;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(Vigência)

II - relação de controle ou de dependência;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

III - identidade total ou parcial do quadro societário; e
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(Vigência)

IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(Vigência)
.

Nesse ponto, o aludido laudo de constatação prévia dedicou um ponto específico e tratou de maneira detalhada da questão, após a averiguação dos documentos apresentados pelo Grupo, tendo consignado que:

(...). No caso em apreço, é possível constatar que os Requerentes integram um grupo econômico familiar, formado por pessoas físicas e jurídicas sob o controle comum do casal Adelson e Sulema e os seus filhos Antônio e Amanda, os quais, de forma conjunta, administram a Grupo Desidério e demais atividades rurais correlatas, assim como possuem objetos sociais semelhantes, conforme observa-se dos Contratos Sociais em nome das partes.

(...). O objeto societário idêntico entre as partes que compõem o Grupo permite aferir a existência de um Grupo Familiar de fato, viabilizando a consolidação processual, nos termos do art. 69-G da LREF.

Quanto à consolidação substancial, por meio da análise prévia da documentação apresentada para esta constatação, permite-se aferir a possibilidade de deferimento da consolidação substancial, conforme previsto no art. 69-J da LREF. Um dos elementos que corrobora essa possibilidade é a clara atuação conjunta entre as partes, haja vista que desenvolvem as atividades rurais no mesmo local, conforme comprovam os contratos sociais e o contrato de comodato apresentado a esta Perita. (...).

Além da evidente atuação conjunta, constatada pela utilização de equipamentos e estruturas físicas entre as partes que integram o Grupo Desidério, há inequívoca identidade no quadro societário do Grupo, uma vez que as atividades são desenvolvidas de forma coordenada e interdependente entre todos os integrantes do Grupo, conforme sinalizam os contratos acima destacados. 53. Não obstante, o Grupo conta com garantias cruzadas, o que extrai-se dos contratos bancários firmados onde cada integrante do Grupo figura também como garantidor das dívidas assumidas pelos demais. (...).

(...). Portanto, mostra-se plenamente cabível o deferimento do processamento da Recuperação Judicial com base na consolidação processual e substancial do Grupo Desidério, tendo em vista que os Requerentes preenchem os requisitos legais exigidos para ambas as modalidades, nos termos da Lei n.º 11.101/2005. (...) – sic – id. 200530811 (origem).

Logo, ante a documentação apresentada em primeiro grau, assim como a constatação prévia corroborada com as manifestações do Administrador Judicial, reputam-se presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 69-J da Lei 11.101/05.

Nesse norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO DA RJ DEFERIDO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL - SITUAÇÃO CONFIRMADA EM PERÍCIA - CRITÉRIOS CONFIGURADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Defere-se a consolidação substancial se há interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores e, cumulativamente, o preenchimento de no mínimo duas das situações elencadas no art. 69-J da Lei 11.101/05.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10230736420248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024). (Destaquei).

Faz-se a ressalva que, caso se observe no decorrer do procedimento que faltam documentos essenciais ou há dúvidas relevantes sobre a veracidade ou consistência dos dados apresentados,
o juízo poderá instaurar incidente, requisitar esclarecimentos, determinar perícia complementar ou exigir documentos adicionais, sob o acompanhamento do Administrador Judicial e do Ministério Público, sem que isso implique nulidade ou prejuízo ao regular prosseguimento do feito por ora.

Por outro lado, a determinação de que a suspensão alcance todas as ações e execuções contra o Grupo recuperando (
stay period
) vai de encontro ao previsto no artigo 6º, II da Lei 11.101/05 que prevê a
“suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário,
relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência
”.

Ou seja, não obstante o juízo da recuperação judicial deter, ainda que provisoriamente, o controle dos atos de constrição patrimonial praticados em desfavor dos Recuperandos,
em regra
, os efeitos do processo recuperacional não incidem sobre os créditos extraconcursais.

Assim, ainda que não seja o momento processual de analisar o mérito acerca da natureza do crédito do Recorrente, reputa-se incabível que a decisão agravada seja aplicada indiscriminadamente aos credores extraconcursais.

Dessa forma, quanto a esse ponto a decisão agravada merece reforma para que a suspensão disposta no artigo 6º da Lei 11.101/05
não incida sobre as cobranças/execuções judiciais ou extrajudiciais de créditos extraconcursais.

Por fim, especificamente em relação ao pedido que busca modificar a ordem de suspensão dos apontamentos em nome dos Agravados,
tal pretensão resta prejudicada
em razão do julgamento proferido por esta Câmara nos autos do Agravo de Instrumento n. 1027099-71.2025.8.11.0000, envolvendo a mesma recuperação judicial,
que já reformou a ordem
, vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. CRÉDITOS DECORRENTES DE ATOS COOPERATIVOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento não configura supressão de instância quando visa apenas delimitar os efeitos da decisão recorrida sobre créditos cuja natureza é regulada expressamente pela lei. 4. O deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, mas apenas suspende temporariamente a exigibilidade de créditos concursais (art. 6º, caput e §4º, da LRF).
5. A suspensão de protestos e de anotações restritivas não integra o regime jurídico do stay period, sendo cabível apenas após a homologação do plano de recuperação aprovado, conforme jurisprudência do STJ e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.
(...). 7. A suspensão de execuções em relação a créditos extraconcursais compromete indevidamente o exercício do direito de crédito da cooperativa, sem contribuir para os fins da recuperação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou cancelamento de protestos e registros de inadimplência.
(...).
3. A suspensão das execuções prevista no art. 6º da LRF alcança apenas créditos concursais, não se aplicando, em regra, aos extraconcursais.
(N.U 1027099-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025). (Destaquei).

Acrescenta-se que a decisão agravada não examinou, de forma específica, a essencialidade de qualquer bem objeto de garantias reais vinculadas a créditos extraconcursais, tampouco houve determinação judicial voltada à proteção desses bens sob tal fundamento.

Desse modo, não há que se falar em controle recursal sobre ponto que sequer foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a incidência do
stay period
em relação às cobranças/execuções judiciais ou extrajudiciais de créditos extraconcursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026